Tribunal: STF
Processo: RE 1458052
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdência privada. Pretensão de se incorporar a gratificação semestral/PLR ao benefício previdenciário. Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, sucedido pelo Banco Santander. Competência da Justiça Comum. Precedentes.



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.